Tribunal: TJMT
Processo: 1084994-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084994-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DALTON PEDROSO RAMOS - CPF: 695.412.801-53 (RECORRIDO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA CARGO DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Temporário c/c Pagamento de Verbas Salariais, proposta por Dalton Pedroso Ramos. O autor alegou ter sido contratado temporariamente como professor, em vínculos sucessivos desde 2014, o que caracterizaria burla
à
exigência de concurso público.
Pleiteou
a nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS relativo aos últimos cinco anos. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos e condenou o Estado ao pagamento de FGTS sobre a remuneração percebida entre fevereiro de 2021 e outubro de 2024. O Estado recorreu, sustentando a legalidade das contratações e a inaplicabilidade do FGTS ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso se conformam aos requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88; (
ii
) estabelecer se a nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de vínculos temporários para exercício de função essencial e permanente — magistério — descaracteriza a natureza transitória da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/88, evidenciando burla à exigência de concurso público.

Ainda que os contratos tenham seguido a forma legal, com base na LC/MT no 600/2017 e em processos seletivos simplificados, a continuidade do vínculo desde 2014 revela a utilização indevida do regime temporário como substituição permanente de servidores efetivos.

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 916, reconhece o direito ao FGTS nos casos de nulidade contratual fundada na inobservância dos requisitos constitucionais da contratação temporária.

O Tema 551/STF não afasta o direito ao FGTS quando o desvirtuamento da contratação acarreta a nulidade do vínculo; sua incidência restringe-se à concessão de férias e 13o salário em hipóteses específicas.

A Súmula Vinculante no 37 não se aplica, pois o reconhecimento do FGTS decorre de previsão legal expressa (art. 19-A da Lei 8.036/1990) e não de equiparação entre regimes jurídicos ou fundamento de isonomia.

A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, com base no Tema 608/STF, restringindo a condenação ao período entre fevereiro de 2021 e outubro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária para exercício da função de professor, quando realizada de forma sucessiva e reiterada ao longo dos anos, desvirtua a natureza transitória do vínculo e viola o art. 37, IX, da CF/88.

O desvirtuamento da contratação temporária configura nulidade do contrato e enseja o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no Tema 916/STF.

A observância formal de interstícios e novos processos seletivos não convalida
contratações que, na prática, mantêm o mesmo servidor em atividades permanentes do Estado.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 288126355 e 288126356), que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade do Contrato Temporário c/c Pagamento das Verbas
Salariais Devidas ajuizada
por
DALTON PEDROSO RAMOS
.

O
Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 288126357), pugnando pela reforma integral da sentença.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, aduz, em suma: a) a validade das contratações temporárias, argumentando que estas observaram os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 658.026 (Tema 612/STF), notadamente a previsão legal dos casos excepcionais (Lei Complementar Estadual no 600/2017), a predeterminação do prazo, a natureza temporária da necessidade (substituição de servidores efetivos), o interesse público excepcional e a indispensabilidade da contratação; b) que a parte autora foi aprovada em processos seletivos simplificados distintos para cada período contratual, o que afastaria a alegação de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações ilegais; c) a obediência aos prazos máximos de contratação e aos interstícios (quarentena) previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas posteriores alterações; d) a distinção entre nulidade contratual e mero desvirtuamento, defendendo que o direito ao FGTS somente seria cabível na hipótese de nulidade absoluta da contratação (ausência de processo seletivo), conforme o Tema 916/STF, e não em caso de desvirtuamento por prorrogações sucessivas, situação que, segundo o
Tema 551/STF, ensejaria apenas o direito a férias e décimo terceiro salário, verbas não pleiteadas ou não concedidas sob esse fundamento na sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 288126359), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

O Juízo de origem recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 288126360 e 288126361).

É o breve relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Admissibilidade do Recurso

O recurso é próprio, tempestivo e, tendo em vista a dispensa de preparo para a Fazenda Pública, preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade dos contratos temporários firmados entre o recorrido e o Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, ao direito do servidor contratado ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em decorrência da declaração de nulidade desses pactos.

A sentença recorrida julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas prorrogações que descaracterizaram a natureza excepcional e transitória do vínculo, e condenou o ente estatal ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

O recorrente, Estado de Mato Grosso, busca a reforma da decisão, insistindo na legalidade das contratações e na ausência de direito do recorrido ao FGTS.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Inicialmente, cumpre refutar a tese do recorrente acerca da validade das contratações temporárias sob o argumento de que teriam atendido aos requisitos do Tema 612 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 658.026).

De fato, o referido julgado estabelece que, para a validade da contratação temporária, é necessário que: "a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
"

No caso em apreço, embora as contratações da parte recorrida para a função de professor possam, isoladamente e em seu nascedouro, ter observado alguns requisitos formais, como a previsão na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e a realização de processos seletivos simplificados, a realidade fática demonstrada nos autos, especialmente pelas Fichas Financeiras (ID 288124596) e pela própria tabela de contratos apresentada pelo recorrente em sua contestação (ID 288126350, p. 4), revela uma sucessão de vínculos laborais que se estenderam por longos anos, desde 2014, com períodos de significativa continuidade, notadamente no interregno que fundamentou a condenação (fevereiro de 2021 a outubro de 2024).

Essa perpetuação do vínculo, ainda que formalizada por meio de diferentes processos seletivos e matrículas, desnatura os pressupostos constitucionais da
temporalidade da necessidade
e da
excepcionalidade do interesse público
, insculpidos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A função de professor, intrinsecamente ligada à atividade essencial e permanente do Estado na área da educação, não pode ser suprida indefinidamente por meio de contratações precárias,
sob pena
de configurar nítida burla à regra do concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/88).

A sentença vergastada, nesse ponto, foi precisa ao reconhecer que "houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo
determinado" e que "a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar no 600/2017".

A alegação do recorrente de que a aprovação do recorrido em processos seletivos distintos e o respeito aos prazos formais previstos na legislação estadual afastariam a irregularidade não se sustenta.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a reiteração de processos seletivos simplificados para a manutenção do mesmo servidor em funções de natureza permanente configura fraude à exigência constitucional do concurso público.

A existência de interrupções formais entre os contratos ou a observância de prazos de quarentena não são suficientes, por si sós, para convalidar a manobra quando o conjunto probatório evidencia a intenção da Administração Pública de se utilizar da contratação temporária como subterfúgio para preencher vagas de caráter permanente com mão de obra
precarizada
.

No período específico da condenação (02/2021 a 10/2024), a continuidade do labor é manifesta, o que corrobora o acerto da decisão de primeiro grau.

No que tange à distinção proposta pelo recorrente entre nulidade contratual e desvirtuamento, e suas respectivas consequências jurídicas, com base nos Temas 916 e 551 do STF, melhor sorte não lhe assiste.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
"

O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pelas sucessivas e reiteradas renovações que transmutam a natureza do vínculo de temporário para
permanente, implica, precisamente, a desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do contrato, nos termos do parágrafo 2o do mesmo dispositivo constitucional.

Uma vez declarada
a
nulidade, exsurge para o trabalhador o direito ao FGTS, conforme expressa previsão do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo Pretório Excelso.

A argumentação do recorrente de que o Tema 551/STF (RE 1.066.677) limitaria os direitos dos servidores temporários em caso de desvirtuamento a férias e décimo terceiro, excluindo o FGTS, não prospera.

O Tema 551, ao tratar do direito a férias e décimo terceiro, estabelece que "servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Este julgado não afasta o direito ao FGTS quando o desvirtuamento da contratação temporária resulta na sua nulidade, situação que atrai a incidência do Tema 916/STF e do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990.

A sentença recorrida, ao fundamentar a condenação ao pagamento do FGTS na nulidade dos contratos, agiu em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

É fundamental ressaltar, em linha com os argumentos trazidos pela parte recorrida e em consonância com a orientação jurisprudencial superior, que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos.

A concessão do FGTS, no presente caso, não representa uma equiparação indevida de regimes ou a extensão de vantagens do regime estatutário ao contratado temporário.

Pelo contrário, trata-se da aplicação de uma consequência jurídica específica, prevista em lei (art. 19-A da Lei no 8.036/90) e consolidada pela jurisprudência do STF (Tema 916), para a hipótese de nulidade da contratação temporária decorrente da burla à regra do concurso público e do desvirtuamento da finalidade constitucional do instituto.

O FGTS, nesse contexto, não é uma parcela do regime estatutário, mas um direito social assegurado ao trabalhador cuja contratação com o Poder Público foi irregularmente perpetuada.

Da mesma forma, a Súmula Vincul
ante no 37, que orienta que "
[n
ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
", não constitui óbice à pretensão autoral acolhida na sentença.

A condenação ao pagamento do FGTS não se fundamenta em isonomia com servidores efetivos – os quais,
via de regra
, não são
regidos
pelo sistema do FGTS –, mas sim em expressa disposição legal e em entendimento jurisprudencial vinculante que reconhece tal direito como consectário da nulidade do contrato temporário.

A propósito, a
recorrência de recursos que buscam afastar direitos de contratados temporários em situações de flagrante desvirtuamento exige, de fato, a reafirmação da jurisprudência que, ao mesmo tempo em que distingue os regimes, também impõe consequências à Administração Pública que age em desconformidade com os preceitos constitucionais.

A sentença, ao reconhecer a nulidade dos contratos e deferir o pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal (02/2021 a 10/2024), aplicou corretamente o direito à espécie, observando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente os Temas 916 e 608 (este último referente à prescrição quinquenal do FGTS, também corretamente aplicado).

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, embora o Juízo
a quo
o tenha concedido, ressalto que, em regra, os recursos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de
dano irreparável, o que, no caso de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa,
sujeita-se
ao regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, mitigando o risco de dano imediato. Contudo, a questão resta superada pelo julgamento do mérito recursal.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da matéria.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025